Tribunal: TJDFT
Processo: 0748978-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS DEPÓSITOS REALIZADOS NA CONTA DO PASEP. TEMA 1.150/STJ. PRAZO DECENAL. TEORIA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. SAQUE DO SALDO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença em que o Juízo da origem acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.
2. O STJ, no julgamento do Tema n. 1.150 da sistemática dos recursos repetitivos, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, firmou tese no sentido de que: "(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."
3. A parte autora/apelante teve ciência dos desfalques por ocasião do saque do saldo remanescente de sua conta Pasep, ocorrido em 16/4/2013, ao passo que somente ajuizou a presente ação judicial, alegando supostas irregularidades na gestão de sua conta Pasep, em 29/11/2023, ou seja, quando já transcorrido o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. Deve ser mantida, portanto, a r. sentença, que acolheu a prejudicial de mérito e pronunciou a prescrição da pretensão da parte autora/recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.